Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720759-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS AGRAVADO: ZAYANNE DE ALMEIDA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLICK CAR CLUBE DE BENEFÍCIOS contra decisão de ID 47193445 proferida nos autos de cumprimento de sentença, que admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com suspensão do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 4793437), a agravante afirma que a decisão agravada é injusta ao acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica pela ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Sustenta que o insucesso empresarial, por si só, não é motivo para decretação da desconsideração. Argumenta que o agravado colacionou aos autos apenas consulta ao quadro societário, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Estatuto Social e documentos constitutivos, o que não serviria para configurar o abuso de personalidade jurídica. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que reformada a decisão agravada nos termos das razões recursais. Preparo no Id. 47443266. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade em sede recursal, exige que o recurso esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença ou decisão, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “ AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente. 3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões do agravo de instrumento não impugnam o fundamento principal da decisão agravada, sobre o indeferimento da dilação de prazo para manifestação sobre cálculos produzidos pela Contadoria Judicial e a conseguinte homologação do resultado, mas apenas elenca tese de suposto cerceamento de defesa pela supressão da fase de liquidação de sentença, matéria já apreciada e afastada por esse e. Tribunal em momento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695379, 07021937220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, ao compulsar os autos originários, observa-se que a decisão agravada apenas admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, por óbvio, observará o contraditório e a ampla defesa. No entanto, as razões recursais estão embasadas na premissa de que foi concedida a desconsideração da personalidade jurídica, o que não representa a realidade dos fatos processuais, restando evidente a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Por oportuno, ressalta-se que a discussão acerca da configuração dos elementos da desconsideração da personalidade jurídica antes da decisão no incidente instaurado representaria nítida supressão de instância. Nesse sentido, considerando que a parte autora agravante não impugnou especificamente a decisão, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito para justificar a reforma do decisum, evidencia-se que a peça recursal padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora